Tribunal: STJ
Processo: 1003657-61.2015.8.26.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1947802 - SP(2021/0188384-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ADILIA KIKUKO HIRANO
EMBARGANTE
: LUCIA HIRANO YAMADA
EMBARGANTE
: MATEUS HIRANO
EMBARGANTE
: PATRICIA HIRANO NAKAIE
ADVOGADO
: CLÉBERSON RODOLFO VIEIRA SCHWINGEL - PR038104
EMBARGADO
: LEANDRO CLARINDO DA SILVA
ADVOGADO
: BIANCA OLIVEIRA DOS SANTOS SATRIANI - SP290454
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO.
EXISTÊNCIA.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
EM
PARTE,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Detectada omissão relevante no acórdão embargado, os
aclaratórios merecem ser acolhidos.
2. A supressão da omissão não causa modificação do julgado, quando
a tese não analisada não merece prosperar.
3. Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os
10/03/2026
16/03/2026,
embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55093107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 63dbf14e-f67b-4cad-b65a-7bae14aa1065

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1947802 - SP(2021/0188384-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ADILIA KIKUKO HIRANO
EMBARGANTE
: LUCIA HIRANO YAMADA
EMBARGANTE
: MATEUS HIRANO
EMBARGANTE
: PATRICIA HIRANO NAKAIE
ADVOGADO
: CLÉBERSON RODOLFO VIEIRA SCHWINGEL - PR038104
EMBARGADO
: LEANDRO CLARINDO DA SILVA
ADVOGADO
: BIANCA OLIVEIRA DOS SANTOS SATRIANI - SP290454
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO.
EXISTÊNCIA.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
EM
PARTE,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
1. Detectada omissão relevante no acórdão embargado, os
aclaratórios merecem ser acolhidos.
2. A supressão da omissão não causa modificação do julgado, quando
a tese não analisada não merece prosperar.
3. Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ADILIA KIKUKO HIRANO,
LUCIA HIRANO YAMADA, MATEUS HIRANO e PATRICIA HIRANO NAKAIE (ADILIA
e outros) contra acórdão de minha lavra, assim ementado:
Documento eletrônico VDA54829314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:04
Código de Controle do Documento: 800c5eec-965d-46c4-9779-a57476053a7c

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE OPORTUNIDADE DE
MANIFESTAÇÃO SOBRE PROVA DOCUMENTAL. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. APELO NOBRE NÃO
CONHECIDO. 1. O recurso especial não comporta exame de questões
que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmulas n. 7 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem
confirmou a legitimidade passiva e manteve sentença condenatória,
escorada em contexto probatório. Alterar esse entendimento
demandaria o reexame das provas, vedado em recurso especial. 3.
Recurso especial não conhecido.

Nas razões do presente inconformismo, ADILIA e outros defenderam a
existência de omissão e contradição no acórdão embargado.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 884-885).
É o relatório.

VOTO

ADILIA e outros defenderam a existência de vícios na decisão embargada,
pois
houve omissão ao não ser analisada a tese de julgamento fora dos limites do
(1)
pedido;
existência de indevida aplicação da Súmula no 7 do STJ ao caso.
(2)
O recurso merece prosperar em parte, mas sem efeitos modificativos.

(1) Da omissão ao não ser analisada a tese de julgamento fora dos limites
do pedido

De fato o acórdão embargado não se pronunciou sobre a tese de que a
instância ordinária teria procedido com julgamento fora dos limites do pedido.
Passa-se, pois, a apreciar a eventual violação dos arts. 329, II, 435,
parágrafo único; e 437, § 1o, do CPC.
ADILIA e outros sustentam que as instâncias ordinárias procederam com
julgamento fora dos limites do pedido e permitiram a juntada de prova documental após
o momento processual devido.
Entretanto, não assiste razão a ADILIA e outros.
Documento eletrônico VDA54829314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:04
Código de Controle do Documento: 800c5eec-965d-46c4-9779-a57476053a7c

Em primeiro lugar, confrontando-se o conteúdo da sentença com a petição
inicial, não se detecta qualquer condenação fora dos limites dos pedidos iniciais, pois a
sentença de primeiro grau julgou parcialmente o pedido para rescindir o negócio
jurídico havido entre as partes e condenar ao ressarcimento das despesas pagas.
O contexto fático delineado no julgamento abrangeu todos os fatos e
fundamentos jurídicos trazidos quando dos postulados iniciais.
Além disso, não se detecta qualquer cerceamento de defesa relevante pela
juntada de documentação com a peça de réplica, uma vez que ADILIA e outros, após a
réplica, foram instados a se manifestar sobre o interesse de produzir outras provas e
permaneceu silente (e-STJ, fls. 502 e 571).
Assim, suprindo-se a omissão, afasta-se a violação levantada em recurso
especial.

(2) Da indevida aplicação da Súmula no 7 do STJ ao caso

Ao contrário do pregado por ADILIA e outros, não há falar em qualquer
contradição quanto ao ponto.
Isso porque, como dito no acórdão embargado, ADILIA e outros sustentam
má condução no procedimento, especificamente sobre a não concessão de prazo para
manifestação sobre prova documental.
Sobre o tema, o TJSP referendou todo rito probatório, pois afirmou:

Ora, a alegação dos réus no sentido de que houve inovação de causa
de pedir e juntada de novos documentos pelo autor, sem possibilidade
de defesa, não merece a relevância pretendida, pois o autor anexou
aos autos, em sede de réplica à contestação, extrato de consulta
processual em que os apelantes figuram como réus em ação civil
pública, apenas para demonstrar a venda ilegal, demonstrando que
eles sequer poderiam ter comercializado o terreno. De modo que, não
há que se falar em inovação na causa de pedir ou julgamento extra
petita, tampouco em juntada de novos documentos sem oportunidade
de defesa.
A Corte bandeirante, última Instância encarregada de reavaliar os fatos
ocorridos no feito, atestou a regularidade procedimental, escorada em todo quadro
fático e probatório envolvido na demanda.
Documento eletrônico VDA54829314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:04
Código de Controle do Documento: 800c5eec-965d-46c4-9779-a57476053a7c

Em que pese o esforço de ADILIA e outros em separar seu intento recursal
de revolver fatos e provas, em nenhum momento se detecta pretensão de revaloração
das provas colhidas no feito, mas sim censura quanto ao resultado final do julgamento
havido nas instâncias ordinárias, para o que não serve esta via especial.
Portanto, nada há para ser aclarado quanto ao ponto.
Nessas condições,
os embargos sem quaisquer
ACOLHO EM PARTE
efeitos modificativos.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:04
Código de Controle do Documento: 800c5eec-965d-46c4-9779-a57476053a7c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 1.947.802 / SP
Número Registro: 2021/0188384-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10036576120158260048
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADILIA KIKUKO HIRANO
RECORRENTE : LUCIA HIRANO YAMADA
RECORRENTE : MATEUS HIRANO
RECORRENTE : PATRICIA HIRANO NAKAIE
ADVOGADO
: CLÉBERSON RODOLFO VIEIRA SCHWINGEL - PR038104
RECORRIDO
: LEANDRO CLARINDO DA SILVA
ADVOGADO
: BIANCA OLIVEIRA DOS SANTOS SATRIANI - SP290454
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADILIA KIKUKO HIRANO
EMBARGANTE : LUCIA HIRANO YAMADA
EMBARGANTE : MATEUS HIRANO
EMBARGANTE : PATRICIA HIRANO NAKAIE
ADVOGADO
: CLÉBERSON RODOLFO VIEIRA SCHWINGEL - PR038104
EMBARGADO : LEANDRO CLARINDO DA SILVA
Documento eletrônico VDA55075324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:36
Código de Controle do Documento: 2b488dfa-564f-442a-a622-a9516439380f

ADVOGADO
: BIANCA OLIVEIRA DOS SANTOS SATRIANI - SP290454
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:36
Código de Controle do Documento: 2b488dfa-564f-442a-a622-a9516439380f